Tribunal: TJES
Processo: 5002433-74.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002433-74.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MOACIR NOVAES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002433-74.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A):
MOACIR NOVAES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS DÉBITOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. NECESSIDADE DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado n.º 12275223318032025; b) condenar o réu à restituição, de forma simples, do valor de R$ 3.582,57 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), referente aos descontos efetuados a partir de 12/03/2022, autorizada a compensação com o crédito de R$ 3.105,31 (três mil, cento e cinco reais e trinta e um centavos) recebido pelo autor; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; e d) reconheceu a prescrição trienal das quantias descontadas anteriores a 12/03/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, aduz a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de ato ilícito a ensejar a restituição de valores e a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
as preliminares de decadência e prescrição total, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Contudo,
ACOLHE-SE
a alegação de prescrição quinquenal, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 12/03/2025. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

4. Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se, após compulsar detidamente os autos, o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, reconheceu a nulidade da contratação e dos respectivos débitos, uma vez que o recorrente não logrou em comprovar que o consumidor foi devida e claramente informado sobre a natureza e as condições do produto contratado, em nítida ofensa ao art. 6º, III, do CDC.

6.

Os autos evidenciam que a intenção do recorrido era a contratação de um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, e não um cartão de crédito com fatura de valor variável e juros rotativos. A conduta da recorrente, ao forçar produto diverso do pretendido, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, configura prática abusiva e vicia o consentimento, tornando o contrato nulo.

7. Configurada a nulidade do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, tal como determinado na sentença, a fim de retornar as partes ao status quo ante, sendo igualmente correta a compensação com o montante creditado na conta do autor, para evitar o enriquecimento ilícito.

8. Quanto ao dano moral, este resta configurado. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade do consumidor, gerando angústia e desequilíbrio financeiro. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, não merecendo reparo.

9.

Inclusive, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado n.º 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, DETERMINAR a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 12/03/2025.

11. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)